Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-02.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012056-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), GILSON GETULIO DA SILVA - CPF: 692.409.901-78 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – HABILITAÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS DO DEVEDOR – FATO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO NEM PARA TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – ARTIGOS 513, §2º, I, 523 E 525 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A habilitação de novos advogados do devedor não supre a necessidade de intimação para pagamento voluntário do débito em 15 dias e para que, após esse período, comece a correr o prazo para Impugnação ao Cumprimento de Sentença (arts. 513, §2º, I, 523 e 525 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012056-02.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Rosário Oeste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, determinou a intimação da devedora para o pagamento voluntário em 15 dias.

O agravante alega que após o pedido de cumprimento de sentença a agravada requereu a habilitação nos autos dos novos advogados, de maneira que se deu por intimada, consoante o princípio da instrumentalidade das formas (artigos 188 e 277 do CPC).

Diz que depois desse pedido ela não se manifestou, portanto estaria precluso o seu direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente de declaração judicial.

Afirma que, por esse motivo, não poderia ser reaberto o prazo para ela apresentar impugnação em prejuízo da paridade de tratamento das partes.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 133029687).

Intimada, a agravada não se manifestou (ID. n. 136347161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega que em 27-7-2021 requereu o Cumprimento de Sentença contra a agravada e que esta, em 21-9-2021, compareceu no processo e habilitou novos advogados em substituição aos anteriores.

Nesse momento, contudo, não quitou o débito nem apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no prazo legal.

Por isso o agravante pleiteou a penhora de R$25.791,66 pelo SISBAJUD, além da condenação em honorários de sucumbência e multa de 10%.

Em seguida foi decidido o seguinte:

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, do CPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do CPC).

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

(Id n. 132363681).

O agravante se insurge contra a reabertura do prazo para Impugnação na primeira instância, uma vez que já teria decorrido sem manifestação da agravada.

No entanto, o artigo 513, §2º, inciso I, do CPC, assim dispõe:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença
:

I -
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

Por conseguinte, o juízo de origem apenas observou a determinação legal de intimação do executado para cumprir a sentença em 15 dias e para, em igual lapso de tempo, se defender, caso queira.

O fato de os advogados do agravante terem se habilitado no feito não supre a necessidade de intimação específica para o cumprimento voluntário da obrigação em 15 dias nem para o decurso do prazo para apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022